Tribunal: TJMT
Processo: 0021086-87.2013.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021086-87.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (EMBARGANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 161.461.401-63 (EMBARGANTE), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - CPF: 241.074.841-49 (ADVOGADO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), MANOEL GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 064.777.981-15 (EMBARGANTE), EMANUELE GONCALINA DE ALMEIDA - CPF: 919.290.241-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO JOSE FIO DA COSTA - CPF: 021.820.681-04 (EMBARGANTE), ANTONIA LEONIA DE CARVALHO (EMBARGANTE), HELIEIDE SARDINHA COELHO - CPF: 241.130.001-82 (EMBARGANTE), RAFAELLY THIANY MAURICIO PEREIRA - CPF: 011.698.341-83 (EMBARGANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), RENAN GABRIEL DE SOUZA PEREIRA - CPF: 026.493.601-94 (EMBARGANTE), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), DAVINA NATO CORREA - CPF: 487.972.861-68 (EMBARGANTE), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLY THIANY MAURICIO PEREIRA - CPF: 011.698.341-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN GABRIEL DE SOUZA PEREIRA - CPF: 026.493.601-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 064.777.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JOSE FIO DA COSTA - CPF: 021.820.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIEIDE SARDINHA COELHO - CPF: 241.130.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVINA NATO CORREA - CPF: 487.972.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADPF 745. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO EVIDENCIADOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração
opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação, nos quais a parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.º 745 e à relevância de acórdão do Tribunal de Contas do Estado favorável à manutenção do benefício anteriormente concedido, postulando a integração do julgado com efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a incidência da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.º 745 e deixar de considerar acórdão do Tribunal de Contas; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e viabilizar o prequestionamento na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à modulação de efeitos da ADPF n.º 745 e conclui que o embargante não ostenta situação jurídica consolidada, pois o benefício foi suspenso por decisão judicial desde 2015, inexistindo fruição contínua e ininterrupta apta a justificar a proteção da confiança legítima.

5. O pronunciamento do Tribunal de Contas do Estado não possui natureza jurisdicional nem eficácia vinculante sobre o Poder Judiciário, cuja competência constitucional compreende o controle de legalidade e de constitucionalidade dos atos administrativos e das leis.

6. A
ratio decidendi
do acórdão repousa na ausência de consolidação fática do benefício, circunstância suficiente para afastar a aplicação excepcional da modulação de efeitos reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente do entendimento administrativo do Tribunal de Contas.

7. A verdadeira intenção da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração (art. 1.022, do CPC).

8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente fundamentação clara e adequada acerca das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 70, 71 e 93, IX; Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, I,
b
, e 255.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF n.º 745; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2025/0107083-5, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.04.2026; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; TJMT, Embargos de Declaração Cível n.º 1000276-06.2025.8.11.0018, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026; TJMT, Embargos de Declaração Cível n.º 1031052-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025; TJMT, Embargos de Declaração n.º 1011233-50.2021.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.08.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ISMAEL ALVES DA SILVA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0021086-87.2013.811.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (370616886):

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA A EX-VEREADORES E DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE CUSTEIO PRÉVIO E CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, MORALIDADE E REPUBLICANISMO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPENSA DA CLÁUSULA DE PLENÁRIO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO PLENO DO TJMT E PELO STF. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MODULADORES DA ADPF N.° 745, DO STF, POR AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO FÁTICA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em controle difuso, declarou a inconstitucionalidade das Leis Municipais n.º 1.960/99 e n.º 3.191/08, do Município de Várzea Grande, MT, determinando a interrupção do pagamento de pensões especiais concedidas a ex-vereadores e dependentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a concessão de pensão especial vitalícia a ex-agentes políticos ou seus dependentes, instituída por leis municipais sem vínculo contributivo ou fonte de custeio; e (ii) estabelecer se, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seria possível preservar o pagamento do benefício em razão dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

III. Razões de decidir

3. O sistema constitucional de previdência social exige a prévia e correspondente fonte de custeio para a instituição de prestações continuadas (CF, art. 195, caput e § 5º), sendo vedada a criação de benefícios não amparados em contribuição.

4. A concessão de pensão vitalícia autônoma ou complementar a dependentes e ex-agentes políticos, como vereadores, constitui privilégio pessoal, sem respaldo no Regime Geral de Previdência Social, afrontando os princípios da moralidade, impessoalidade e igualdade.
5. A jurisprudência consolidada do STF, notadamente nos julgamentos das ADPFs n.º 783/ES e n.º 793/PB, firmou entendimento pela inconstitucionalidade de normas locais que concedem pensões de natureza semelhante, por se tratarem de benesses sem amparo constitucional.

6. O caráter casuístico e direcionado das leis municipais impugnadas evidencia a ausência de impessoalidade e generalidade normativa, ferindo o princípio republicano e a ordem jurídica instituída pela Carta Magna.

7. A tese de que tais pensões teriam natureza indenizatória ou assistencial é insustentável, pois não há demonstração de dano ou hipossuficiência, tampouco de atendimento aos critérios constitucionais para políticas assistenciais.

8. A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando já houver pronunciamento do plenário do STF ou do órgão especial do tribunal acerca da matéria, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.

9. A excepcional preservação de benefícios concedidos com base em leis posteriormente declaradas inconstitucionais exige demonstração de recebimento contínuo e prolongado do benefício aliado à boa-fé do beneficiário e à confiança legítima na estabilidade do ato estatal.

10. No caso concreto, o benefício percebido desde 2003 foi suspenso por decisão liminar em 2015, situação mantida ao longo do processo e confirmada em agravo de instrumento, o que impede o reconhecimento de consolidação temporal apta a justificar a preservação excepcional do pagamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. É inconstitucional, por controle difuso, norma municipal que institui pensão especial a dependentes de ex-agentes políticos sem base contributiva e sem correspondente fonte de custeio, por violar os princípios constitucionais da igualdade, moralidade administrativa e da impessoalidade.
2. A mera existência de lei formal não afasta o controle de constitucionalidade de seu conteúdo, devendo-se respeitar os limites materiais estabelecidos pela Constituição."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37,
caput
, 40 e 195,
caput
e § 5º; CPC, art. 949, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 783/ES, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPF nº 793/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 04.11.2021; STF, ADPF nº 745/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 21.11.2023; TJMT, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0045183-05.2011.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Tribunal Pleno, j. 14.02.2019; TJMT, Apelação nº 0045183-05.2011.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2019; TJMT, Apelação nº 0008447-76.2009.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2019”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão por ausência de análise de argumento fundamental, devida e oportunamente suscitado nas razões de apelação, referente à existência de decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Acórdão n.° 3.826/2010) que,

no exercício de sua competência, expressamente ressalvou a manutenção dos benefícios de pensão já concedidos.

Por essa razão, requer (ID. 373580368):

“
a) Seja sanada a OMISSÃO apontada no tópico III, com a manifestação expressa desta Colenda Câmara sobre o Acórdão nº 3.826/2010 do TCE/MT, atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado para, reformando o v. acórdão, dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente a ação civil pública, mantendo-se o benefício do Embargante;

b) Sucessivamente, caso não seja esse o entendimento, que sejam sanadas a omissão e as obscuridades/contradições apontadas, com a manifestação expressa sobre todos os pontos e dispositivos legais e constitucionais levantados no tópico IV, para fins de integral PREQUESTIONAMENTO da matéria, viabilizando o acesso às instâncias especial e extraordinária”.

Nas contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência de omissão, salientando a impossibilidade de rediscussão do mérito pela oposição de embargos de declaração, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 374094853).

É o relatório.

VOTO DO

RELATOR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ISMAEL ALVES DA SILVA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0021086-87.2013.811.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado omissão. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra vício ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso concreto,
o acórdão embargado enfrentou precisamente a questão relativa à impossibilidade de incidência, em favor do embargante, da modulação de efeitos reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.º 745, concluindo, de forma expressa e fundamentada, pela inexistência de situação jurídica consolidada apta a justificar a manutenção excepcional do benefício.

Constou expressamente do acórdão recorrido que:

"[...] a parte apelante passou a perceber o benefício em janeiro de 2003 (...), o qual foi suspenso em 21.07.2015, por força de decisão liminar que deferiu a antecipação de tutela pleiteada nesta demanda (...), cujos efeitos permanecem vigentes. Logo, a despeito da concessão e recebimento do benefício, este foi interrompido há mais de uma década.

Ademais, frisa-se que a decisão que determinou a suspensão do benefício foi impugnada por recurso próprio, no Agravo de Instrumento n.º 128.171/15, ao qual a extinta Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento à unanimidade.

Nessas condições, não se pode afirmar que o recorrente tenha permanecido, por longo período, na fruição ininterrupta do benefício sob a confiança de sua estabilidade jurídica. Ao contrário, desde 2015 a situação se encontra sub judice e marcada pela suspensão do pagamento, circunstância incompatível com a ideia de consolidação temporal exigida pelo precedente do Supremo Tribunal Federal".

Percebe-se, portanto, que a conclusão adotada pelo colegiado não decorreu da inexistência de pronunciamento administrativo acerca da matéria, mas da ausência dos pressupostos fáticos indispensáveis à incidência da proteção excepcional conferida pelo Supremo Tribunal Federal em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Nesse contexto, ainda que o Tribunal de Contas do Estado, por intermédio do Acórdão n.º 3.826/2010, tenha manifestado entendimento favorável à manutenção dos benefícios anteriormente concedidos, referido pronunciamento não possui eficácia para vincular a atividade jurisdicional exercida pelo Poder Judiciário.

Isso porque a competência constitucional atribuída aos Tribunais de Contas consiste no controle externo da Administração Pública, mediante fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nos termos dos arts. 70 e 71 da Constituição Federal. As decisões emanadas dessas Cortes possuem relevância administrativa no âmbito de suas atribuições constitucionais, porém não ostentam natureza jurisdicional nem produzem efeito vinculante sobre o exercício da jurisdição constitucional e do controle judicial de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos e das leis.

Em outras palavras, eventual entendimento firmado pelo Tribunal de Contas acerca da subsistência administrativa do benefício não impede que o Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional que lhe é constitucionalmente atribuída, examine a compatibilidade material da legislação municipal com a Constituição da República e conclua, como ocorreu no presente caso, pela sua inconstitucionalidade incidental.

Ainda que assim não fosse, o argumento deduzido pelo embargante não possui aptidão para modificar a conclusão do julgamento.

Isso porque a
ratio decidendi
do acórdão recorrido repousa sobre fundamento diverso, consistente na inexistência de consolidação fática do benefício. A proteção excepcional reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.º 745 pressupõe situação consolidada, caracterizada pelo recebimento contínuo, prolongado e ininterrupto da prestação, aliado à legítima confiança do beneficiário na estabilidade da relação jurídica.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRIMORAMENTO. 1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes
”.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 00000000000002894449 BA 2025/0107083-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/04/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/04/2026). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022). (Grifo nosso).

Logo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A respeito do prequestionamento explícito, conforme já destacado no acórdão embargado, o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E FUNDAMENTAÇÃO DA SANÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS - EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal relativos a multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art . 57 do Código de Defesa do Consumidor, especificamente sobre os critérios de graduação da multa; (ii) analisar se houve omissão quanto à alegada desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção administrativa; e (iii) determinar se ocorreu violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC por suposta ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicação do art. 57 do CDC, transcrevendo o dispositivo legal, indicando os critérios de graduação da multa (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) e concluindo pela adequação da sanção aos parâmetros legais.

4. Não há omissão quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa, tendo o acórdão expressamente consignado que o valor fixado atende aos parâmetros legais, considerando a gravidade das infrações, a condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da sanção administrativa.

5. O acórdão fundamentou adequadamente a decisão, analisando a legalidade do procedimento administrativo, a competência do PROCON, a proporcionalidade da multa e delimitando o alcance do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo, não havendo violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7. A concessão de efeito infringente aos embargos de declaração somente é admissível quando, do reconhecimento do vício apontado, resulte necessariamente a modificação do julgado, o que não ocorre no caso em análise.

8.
Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, sendo suficiente que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Não há omissão no acórdão que examina expressamente os critérios legais de dosimetria da multa administrativa previstos no art. 57 do CDC e conclui pela proporcionalidade da sanção aplicada.

2. O controle jurisdicional sobre sanções administrativas limita-se à verificação da legalidade e da observância do devido processo legal, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar o mérito do ato administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

3. A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC .

4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de sanar supostos vícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28; STJ, Súmula 665 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min . Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/04/2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; TJMT, RAC 0047686-91.2014 .8.11.0041, Rel. Des . Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/03/2019; TJMT, N.U 1015697-06.2021 .8.11.0041, Rel. Des . Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2026”.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10002760620258110018, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2026). (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO . IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade parcial de contratação de cartão de crédito consignado, com conversão para empréstimo consignado e afastamento de indenização por danos morais . A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto aos fundamentos legais e fáticos relevantes; e (ii) contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria de mérito. III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, não relacionada à discordância com os argumentos das partes . O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988, inclusive reconhecendo o vício de consentimento na contratação e afastando o dano moral pela inexistência de abalo significativo. O embargante, na realidade, pretende a reapreciação do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.
Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados
. IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a existente internamente na decisão judicial, não a relativa à discordância com fundamentos jurídicos ou provas. 2 .É inadmissível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC”.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10310522220228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de vícios no acórdão recorrido. 3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10112335020218110004, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026